Tribunal: TJES
Processo: 5001937-82.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001937-82.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS
RECORRIDO: RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001937-82.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS

RECORRIDO: RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE ACESSIBILIDADE. RODA DO CADEIRANTE PRESA NO TRILHO DA PORTA AUTOMÁTICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por MARCOS ELIAS DE FREITAS em face de RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. Narra a parte autora que é cadeirante e sofreu um acidente na entrada do estabelecimento requerido, em razão de a cadeira ter ficado presa no trilho da porta de correr.

Destaca-se que tudo foi ocasionado em razão de não haver uma rampa na porta, fazendo com que seja necessário passar sobre o trilho da porta de entrada principal, o que traz o risco de queda como de fato veio a ocorrer com o recorrente, posto que há um “vão”.

Em audiência de conciliação, não foi possível a composição entre as partes.

A parte requerida apresentou contestação, postulando pela improcedência dos pedidos iniciais.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2907567) dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2907570) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a falta de acessibilidade.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Assim,
caberia à empresa recorrida comprovar nos autos de que havia uma rota alternativa e acessível em que o cadeirante pudesse transitar de forma autônoma, sem quaisquer complicações.

A
ABNT NBR 9050:2020 - CAU/RN
(fls. 60) prevê que todo estabelecimento comercial deve ter uma rota acessível, isto é, um trajeto contínuo sem qualquer obstrução, com sinalização adequada, seja em ambientes internos ou externos.

Além disso, o espaço deve permitir acesso autônomo (sem a ajuda de terceiros) e pode conter instalação de rampas, dependendo da necessidade do local.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Ao analisar os vídeos acostados (ID 2907559, 2907560 e 2907561) noto que os requisitos para uma rota acessível não foram comprovados pelo recorrido. De nada adianta ter uma rampa, se após a rampa há um trilho de uma porta automática que pode acarretar na dificuldade de acessibilidade a um cadeirante, como no caso dos autos, eis que visualmente depreende-se de que o mesmo necessitaria de ajuda de terceiros para passar livremente sobre os referidos trilhos.

Em que pese o depoimento da funcionária da empresa, arrolada como testemunha, afirmando nunca ter visto um acidente no local e que carrinhos de supermercado transitam por lá o tempo todo, isto não pode ser o suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa, eis que os carrinhos são sempre empurrados por alguém, o que não se compara à exigibilidade legal de autonomia dos cadeirantes.

Nesses termos, ouso discordar do juízo sentenciante quando entendeu que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte autora. Na verdade, entendo que a ausência de uma superfície lisa para que o cadeirante pudesse sair no estabelecimento determinou o acidente, logo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Por consequência,
não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.